Tribunal: TJES
Processo: 0009516-27.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009516-27.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANNA PAULA DA SILVA PIMENTA
APELADO: VIACAO REAL ITA LIMITADA e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso.
Preliminar
rejeitada
.

2. Conjugação dos artigos 186 e 927, ambos do CC/02

e
14, do CDC, não afasta a conclusão de que, conquanto o regime de responsabilidade civil a que está jungida apelada VIAÇÃO REAL opere-se de forma objetiva e, nesse diapasão, dispense a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara comprovado.

3.
A
pelação
conhecid
a
e
desprovid
a
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão arguida, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 000
9516
-
27
.201
4
.8.08.00
11

APELANTE:
ANNA PAULA DA SILVA PIMENTA

APELADOS: VIAÇÃO REAL ITA LIMITADA E OUTROS

JUIZ: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ANNA PAULA DA SILVA PIMENTA em razão da sentença de fls. 374/377, a qual julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos, tendo como réus a VIAÇÃO REAL, ADEMIR ROTA RAVANI e CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS.

Em razões de apelação, sustentou-se que a decisão “merece ser reformada ’
in totum
’, porquanto proferida com inteira discordância com os fatos e o direito”. Constata-se que a parte recorrente reiterou suas alegações requerendo, portanto, a total procedência dos pedidos elencados na inicial.

Em contrarrazões CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS pugnou pela inadmissão do recurso, aspecto pelo qual inicio o enfrentamento.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a recorrida CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo processo e não acolhidos em sentença.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Segundo decorre da narrativa da exordial, a recorrente embarcou em ônibus da VIAÇÃO REAL na linha Muqui X Cachoeiro, o qual estava sendo conduzido por ADEMIR ROTA RAVANI. Manteve-se de pé no veículo, assim como outros passageiros, e devido a um movimento descrito como “manobra inesperada” sofreu uma queda, tendo sido necessária a ajuda dos bombeiros para que pudesse ser retirada do chão do veículo.

A apelante afirmou que “sua coluna havia ‘travado’ por causa de uma hérnia de disco que havia sido forçada quando o motorista freou bruscamente”. Em decorrência do acidente, passou dias internada, foi submetida a procedimentos cirúrgicos e à tomada de medicamentos visando sua recuperação.

Ao retornar ao trabalho, ainda sem sentir-se totalmente apta para tal, sofreu a ora recorrente outra queda na escola em que lecionava. Em suas palavras, a coluna havia “travado” novamente, tendo sua capacidade de movimentos sido reduzida.

A parte requereu, diante de tal contexto fático, indenização por danos materiais, morais e estéticos. A sentença julgou improcedente o pleito da autora ao argumento de ausência de prova de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta imputada à requerida, pois “se nem mesmo as primeiras sequelas narradas pela autora - a saber, ‘lesão na região da coluna cervical e lombar - entorse e distensão da coluna lombar, evoluindo para discopatia lombar, com abaulamentos’ e ‘transtorno do disco cervical com mielopatia’ (fls. 05) - se revelam como consectários do incidente ocorrido dentro do transporte coletivo, é evidente que tampouco a responsabilidade da segunda queda pode ser imputada aos demandados”.

Tal conclusão, de fato, afigura-se acertada à luz dos autos.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STj, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

À vista disso, faz-se oportuno destacar que a prova pericial (fls. 281/287) não corroborou a tese defendida na exordial, tendo afirmado o perito:

“Apoiado na documentação anexada nos autos, na literatura médica e na avaliação pericial é possível concluir que a Autora, no momento, apesar de portadora de limitações funcionais que a incapacitam para a atividade laboral,
não foi nela evidenciada nenhuma sequela que possa ter como nexo de causalidade, ou que esteja relacionada com o acidente narrado na inicial.
”

Somado a isso, asseverou:

“Como já respondido anteriormente, o agravamento desta patologia osteomuscular com o avançar da idade é uma condição corriqueira,
não sendo possível correlacionar este agravamento com o alegado acidente
.”

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente deste Egrégio Tribunal a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO QUE AS DORES E LESÕES DECORREM DE DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA NEXO ETIOLÓGICO PERITO. ESPECIALIDADE. IMPUGNAÇÃO TARDIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 734 do Código Civil e art. 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade do transportador de passageiros, contudo, para que seja reconhecido o dever de indenizar,
incumbe ao usuário comprovar a ocorrência do evento lesivo, o dano suportado e o nexo de causalidade entre este e a falha no serviço prestado pela empresa demandada.
2. Hipótese dos autos, que a despeito da incontroversa queda da apelante no interior do veículo da transportadora em decorrência de manobra brusca do seu motorista, a
prova pericial conclui que as dores e lesões declinadas na exordial decorrem de doença degenerativa, rompendo, assim, o nexo etiológico e o dever de indenizar
” (Apelação Cível nº
0015605-61.2017.8.08.0011
,
publicado em 21/03/2022).

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Paralelamente, dispõe o artigo 14, do CDC, que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
, situação excepcionalizada, nos termos do §3º, inciso II, caso constatada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conquanto o regime de responsabilidade civil a que está jungida a apelada VIAÇÃO REAL opere-se de forma objetiva e, nesse diapasão, dispense a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara comprovado.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, dado não constarem dos autos provas capazes de rebater a prova pericial e comprovar o nexo causal e a responsabilidade imputada. Sem qualquer delonga,
conheço
d
o recurso
, negando-lhe, porém, provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento, observado o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento.